Tribunal: TJDFT
Processo: 0701022-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701022-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão (id. 42763792, p. 45/46) proferida pelo Juízo do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, nos autos no 0700730-47.2023.8.07.0016, que indeferiu os pedidos de medidas protetivas de comparecimento compulsório do ofensor RUFUS FROTA SIQUEIRA a programas de recuperação e acompanhamento psicossocial. O reclamante (id. 42762038) alega ser necessário o deferimento das medidas protetivas de comparecimento compulsório do ofensor a programas de recuperação e acompanhamento psicossocial, pois ofendeu a vítima outras vezes, inclusive na frente dos filhos do casal. Requer, liminarmente, o deferimento das medidas compulsórias e, no mérito seja confirmada a liminar. É o relatório. Nos termos do artigo 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, admito a presente Reclamação, razão por que avanço para o exame do pedido liminar de deferimento das medidas protetivas pleiteadas pela vítima. A presente reclamação refere-se à decisão que indeferiu o requerimento de medidas protetivas feito pelo Ministério Público em face de RUFUS FROTA SEIQUEIRA, consistentes no comparecimento compulsório a programas de recuperação e acompanhamento psicossocial. A decisão ora impugnada deferiu as seguintes medidas protetivas de urgência (id. 42763792, p. 31/38): a) Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; b) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; c) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; d) Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, qual seja: Identificação do Endereço 1: trabalho da Requerente endereço: Agência do BRB- Praça Central Área Especial Lote 2 - Paranoá, Brasília - DF, 70297-400 CEP: 70297-400 PARANOÁ/DF Ponto de Referência: perto do Hospital do Paranoá Identificação do Endereço 2: Endereço da genitora da Requerente Endereço: QS 06, conjunto 07, casa 04 CEP: Não Informado RIACHO FUNDO/DF Ponto de Referência: Próximo ao BRB Identificação do Endereço 3: Igreja Testemunho de Jeová Endereço: QS 06, lote l CEP: Não Informado RIACHO FUNDO/DF Ponto de Referência: próximo ao BRB; e) Determinação da recondução da ofendida e de seus dependentes ao respectivo domicilio, após afastamento do agressor. f) Suspensão do porte de arma de fogo, devendo entregá-la na DEAM I, até posterior manifestação do Juízo natural. Com isso, as medidas protetivas até então deferidas parecem suficientes para resguardar a segurança da vítima, evitando a consumação de crime mais gravoso ou a reiteração das ofensas ou agressões. Quanto às medidas indeferidas pelo Juízo de origem, apesar de importantes para diminuir o risco à integridade física da vítima e até auxiliar o agressor a entender a gravidade de sua conduta, não se nos apresentam essenciais, nesse momento, para impedir a reiteração delitiva. Nada impede, entretanto, que sejam impostas pelo Juízo de instrução, oportunamente ou quando do julgamento de mérito, ou mesmo por este relator ou pelo colegiado, se se revelarem imprescidíveis. A fixação de medidas protetivas de urgência, como a própria nomenclatura prevê, deve se ater àquelas essenciais para impedir, de forma imediata, a ameaça ou agressão sofrida pela vítima. Nesse sentido, a princípio, as medidas previamente deferidas se mostram suficientes para preservar a integridade física e psíquica da vítima, não havendo necessidade de impor ao agressor, nesse momento, o comparecimento a programas de recuperação. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Solicitem-se as informações da autoridade reclamada. Intime-se o interessado para querendo apresentar resposta no prazo de cinco dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR